Tribunal: TJES
Processo: 5003894-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Servidão Administrativa; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003894-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVALDO MOSCON e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003894-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EVALDO MOSCON

E AJOICE ELIANA GOMES MOSCON.

AGRAVAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EVALDO MOSCON

e
AJOICE ELIANA GOMES MOSCON

interp
useram

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão de
id.
1447791
, proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da
Primeira

Vara
da
Comarca
de
Santa Maria de Jetibá
nos autos da “
ação de indenização por danos morais
e materiais
” registrada sob o n.
0002129-78.2018.8.08.0056
,
ajuizada

por eles contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
.
A
.
,

que
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por eles.

Nas razões do recurso
(
id.
1447789
) aleg
aram

os
agravante
s
, em síntese, que
1) “
a lide percorre situação que se assemelha à da desapropriação indireta, em que há apropriação do Estado de bem particular sem a observância dos requisitos de instituição da servidão e de indenização do particular” (fl. 11); 2) têm direito ao recebimento de justa indenização pelo desapossamento de área considerável do bem imóvel de propriedade deles; 3) “
a prova pericial é pressuposto lógico para a obtenção do justo preço, isto é, é medida obrigatória e inevitável a ser adotada, em consonância com o Decreto-Lei nº 3.365/41” (fl. 13); 4) já apresentaram com a petição inicial provas indiciárias dos fatos constitutivos do direito deles; 5) “faz-se necessária a inversão do ônus da prova e, consequentemente, redirecionamento da assunção dos honorários periciais respectivos” (fl. 15), que devem ser suportados pela concessionária agravada; 6) “por se tratar de relação jurídica entre administrado e Administração Pública, o regime jurídico de responsabilidade civil da concessionária de energia se iguala ao regime jurídico desta” (fl. 15), sendo a responsabilidade civil da agravada objetiva; 7) “o Estado é detentor de maior poder e de maiores prerrogativas que o administrado, valendo-se dizer que o cidadão é verdadeiro hipossuficiente na relação verticalizada” (fl. 15); 8)
os autores são hipossuficientes técnica, econômica, informacional e juridicamente em relação à concessionária ré; 9) deve-se adotar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Requereram o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, com a “consequente e imediata concessão da inversão do ônus da prova” (fl. 25).

Pela decisão de id. 1519153 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas (id. 1658624).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
18 de maio de 2022
.

DESEMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003894-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EVALDO MOSCON

E AJOICE ELIANA GOMES MOSCON.

AGRAVAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

E
valdo
M
oscon
e A
joice E liana G omes M oscon interp useram

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
proferida
nos autos da “
ação de indenização por danos morais
e materiais
”
ajuizada

por eles contra
EDP E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S. A
.
,

que
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por eles.

Nas razões do recurso
(
id.
1447789
) aleg
aram

os
agravante
s
, em síntese, que
1) “
a lide percorre situação que se assemelha à da desapropriação indireta, em que há apropriação do Estado de bem particular sem a observância dos requisitos de instituição da servidão e de indenização do particular” (fl. 11); 2) têm direito ao recebimento de justa indenização pelo desapossamento de área considerável do bem imóvel de propriedade deles; 3) “
a prova pericial é pressuposto lógico para a obtenção do justo preço, isto é, é medida obrigatória e inevitável a ser adotada, em consonância com o Decreto-Lei nº 3.365/41” (fl. 13); 4) já apresentaram com a petição inicial provas indiciárias dos fatos constitutivos do direito deles; 5) “faz-se necessária a inversão do ônus da prova e, consequentemente, redirecionamento da assunção dos honorários periciais respectivos” (fl. 15), que devem ser suportados pela concessionária agravada; 6) “por se tratar de relação jurídica entre administrado e Administração Pública, o regime jurídico de responsabilidade civil da concessionária de energia se iguala ao regime jurídico desta” (fl. 15), sendo a responsabilidade civil da agravada objetiva; 7) “o Estado é detentor de maior poder e de maiores prerrogativas que o administrado, valendo-se dizer que o cidadão é verdadeiro hipossuficiente na relação verticalizada” (fl. 15); 8)
os autores são hipossuficientes técnica, econômica, informacional e juridicamente em relação à concessionária ré; 9) deve-se adotar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Requereram o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada, com a “consequente e imediata concessão da inversão do ônus da prova” (fl. 25).

O art
igo
373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

No caso,
não
verifiquei a hipossuficiência dos agravantes para a produção das provas necessárias à comprovação
do direito que alegam haver sido violado pela ré. Não vislumbro, portanto, hipossuficiência dos autores para a instrução do processo.

Tenho, pois, que o ilustre Juiz de Direito agiu com acerto ao
deixar de
redimensionar o ônus probatório subjetivo,
mantendo-o

de acordo com as regras processuais estabelecidas
,
notadamente diante do fato por ele deduzido na respeitável decisão impugnada de que “a parte requerente não demonstrou a existência de nenhuma prova que só possa ser produzida pela parte requerida a respeito de sua tese defensiva” (id. 1447791, fl. 01).

Digno de relevo, a respeito da controvérsia suscitada neste recurso, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que na ação de despropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais, compete a quem requereu a prova e, caso requerida por ambas as partes, recai sobre o autor.

A esse teor, trago a lume o seguinte venerando acórdão, no qual é meu o destaque em negrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PECUNIÁRIO. PARTE QUE REQUER. ARTS. 82 E 95 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não atribuiu ao autor da ação de desapropriação indireta o ônus sobre o adiantamento dos honorários periciais.

2. De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC [de 1973], cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014).

3.
Na ação de desapropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais compete a quem requereu a prova ou ao autor, no caso de requerimento de ambas as partes (REsp 1.363.653/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2018). No mesmo sentido: REsp 1.343.375/BA. Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/9/2013; AgRg no REsp 1.253.727/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves, Primeira Turma, DJe 15/9/2011; AgRg no REsp 1.165.346/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/10/2010; REsp 948.351/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 29/62009.

4. O fato de o ICMBio ter cumprido a decisão judicial que determinou à autarquia que antecipasse o pagamento dos honorários periciais, não tem o condão de acarretar a perda superveniente do objeto recursal.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1823835/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 22-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 05-11-2019).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003894-65.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EVALDO MOSCON

E AJOICE ELIANA GOMES MOSCON.

AGRAVAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR.

1. -
O art
igo
373, § 1º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

2. - Caso
concreto em que não verificada a
hipossuficiência dos autores para a instrução probatória do processo.

3
. -
A
jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que na ação de despropriação indireta, o ônus do adiantamento dos honorários periciais, compete a quem requereu a prova e, caso requerida por ambas as partes, recai sobre o autor.
Precedente:
REsp 1823835/ES.

4. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.